Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707115-63.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DOUGLAS MICHEL GAMA DA ROCHA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COESAS E HARMÔNICAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar os decretos condenatórios. 2. As declarações prestadas por testemunha policial, no exercício da função tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 3. A dinâmica da ação policial, na condução do flagrante, denota a situação excepcional que autoriza o ingresso da polícia na residência, sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF. 4. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo, em suma, a ausência de prova, independente dos testemunhos dos policiais, para a demonstração da autoria delitiva, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada a condenação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAMOM CARLOS PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 46.533 (ID Num. 49979136 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 156, ambos do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “verifica-se que o farto conjunto probatório juntado aos autos não deixa dúvida da autoria dos crimes imputados aos acusados, devendo ser confirmada a condenação de todos os réus” (ID Num. 49246612 - Pág. 16) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAMOM CARLOS PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 46.533. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017